Tribunal: STF
Processo: RE 139038
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: - Previdencia social.
          -  Ja se firmou a  jurisprudência desta Corte no sentido de
que  o beneficio  do  artigo 58  do  ADCT da  atual  Constituição foi
estabelecido  para o  futuro,  ou seja,  a  partir do  setimo  mes da
promulgação  da  Carta  Magna,   não  comportando,  assim,  aplicação
retroativa.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.